Tribunal: TJSP
Processo: 2030371-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e repetição de indébito – Tutela de urgência deferida para suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor de quantia da RMC (Reserva de Margem Consignável) – Alegada negativa da contratação – Exibição dos contratos assinados – Probabilidade do direito alegado não demonstrada

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e repetição de indébito – Tutela de urgência deferida para suspensão dos descontos em benefício previdenciário do autor de quantia da RMC (Reserva de Margem Consignável) – Alegada negativa da contratação – Exibição dos contratos assinados – Probabilidade do direito alegado não demonstrada (art. 300 do CPC) – Recurso provido.*